Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-28.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000178-28.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDILEUSA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 063.322.211-94 (RECORRENTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA –

RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL- DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIOS SOPESADOS PELO JUÍZO A QUO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA–– SENTENÇA MANTIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais, alegando a promovente que teria sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por débito desconhecido, uma vez que não contratou a linha pós paga/plano controle da empresa promovida. Em defesa, a ré alega a legalidade da negativação, por haver inadimplência da autora, encartando à contestação apenas
prints
das telas de seu sistema e faturas expedidas unilateralmente, sem prova da contratação do respectivo plano.

2. Recurso Inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, bem como condenar a Recorrente no pagamento, a título de danos morais, da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros e correção monetária.

3. Pretensão recursal que visa à reforma da sentença repisando os argumentos já apreciados pelo juízo
a quo
, reafirmando a legalidade da cobrança, além da prescrição trienal.

4. O prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que no caso dos autos foi em 14.01.2020 (Id. 78640217). Prejudicial de mérito afastada.

5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças e a contratação dos serviços cobrados.

6. Conforme entendimento reiterado no âmbito desta Turma recursal a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”. Dano moral configurado.

7. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não deve ser reduzido, eis que atende aos critérios sopesados pelo magistrado
a quo
, além do que
aquém
do usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021